Tribunal: TJSP
Processo: 1034335-44.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Índice da URV Lei 8.880/1994
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
APELAÇÃO – URV – Servidor dos quadros da Polícia Militar – Recomposição de cálculos referentes à conversão de vencimentos em URV, determinada pela Lei no 8.880/94 – Reestruturação dos cargos pela LCE no 823/1996 – Termo final para o direito à eventual recomposição – RE 561.835/RN – Pretensão prescrita – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.